Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721830-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEMILTON DE ARAUJO SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEMILTON DE ARAUJO SANTOS, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília. Na peça inicial (ID 72423495), a impetrante narra, em resumo, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27.12.2024. Diz que o paciente foi condenado pela prática das infrações penais previstas no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes), artigo 147, § 1o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, à pena de 4 meses e 20 dias de detenção no regime inicial semiaberto, e à pena de 2 meses e 15 dias de prisão simples. Afirma que a prisão preventiva foi mantida na sentença. Assevera que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar, eis que o paciente é primário, sem condenações transitadas em julgado, e a pena total imposta não ultrapassa 4 anos. Diz que foi interposto recurso de apelação requerendo a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a redução das penas e a modificação do regime inicial para o regime aberto, com base na desproporcionalidade e ilegitimidade das circunstâncias valoradas negativamente na sentença. Alega não haver situação atual que justifique a manutenção da segregação. Aponta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa. Requer, em caráter liminar, a concessão da liberdade provisória ao paciente; subsidiariamente, pede que seja substituída a prisão por medida cautelar diversa. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Compulsando o caderno processual, observa-se que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 27.12.2024, tendo sido mantida a custódia durante todo o curso do processo e indeferido o direito de recorrer em liberdade na sentença. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática das infrações penais previstas no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (por duas vezes), artigo 147, § 1o, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941 Após instrução processual, sobreveio sentença que condenou o paciente, nos termos da denúncia, à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, à pena de 4 meses e 20 dias de detenção no regime inicial semiaberto, e à pena de 2 meses e 15 dias de prisão simples. O Juiz a quo manteve a prisão preventiva do paciente na sentença, ao fundamento de que continuavam presentes as circunstâncias do artigo 312, do Código de Processo Penal, restando evidente a necessidade de seu acautelamento. A propósito, confira-se o respectivo trecho da sentença (ID 72423497 - pág. 201): Diante do intenso contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima Rebeca (conforme boletins de ocorrências anteriores: OC. 4161/2023-8oDP; OC.5415/2023- 8o DP; OC. 3281/2024-DEAM I; OC. 5062/2024-8o DP e OC. 210030/2024-8o DPELETRÔNICA), reiterado descumprimento de medida protetiva de urgência (MPU no. 0777218- 09.2024.8.07.0016), bem como a condenação integral da imputação com fixação de regime inicial de cumprimento de pena estabelecido no fechado, indefiro o pedido da defesa e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO RÉU. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Assim, a prisão cautelar do paciente foi mantida na sentença, em razão de o paciente ter respondido ao processo segregado, ter sido fixado o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda e necessidade de manutenção da garantia da ordem pública, haja vista o intenso contexto de violência doméstica e familiar contra a vítima. E, ao menos nesta análise preliminar, não se vislumbra ilegalidade na manutenção da prisão. Com efeito, a sentença condenatória, ainda que passível de recurso, foi proferida a partir da instrução criminal realizada sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em cognição exauriente, de forma que robustece a presença do fumus comissi delicti, restando demonstradas a materialidade e a autoria do delito. Observa-se, no caso, que o paciente foi mantido preso cautelarmente durante toda a instrução processual e, ao final, foi condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado, o que corrobora a necessidade de manutenção da segregação. Nesse sentido, confiram-se precedentes do STJ: [...] 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. (...). 4. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 139.570/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 17/06/2021) (...) 2. Direito de recorrer em liberdade negado. Legalidade. A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Juízo processante, na sentença condenatória, e pelo Tribunal Regional Federal, no julgamento da apelação criminal. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...) 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (AgRg no HC n. 622.871/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) Ademais, ao contrário do afirmado pela impetrante, verifica-se que a fundamentação adotada pela sentença é idônea, pois considerou o elevado grau de conflito existente entre o paciente e a ofendida, demonstrado sobretudo pela reiteração no descumprimento das medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, aliado à prática de outras infrações penais contra a ofendida. Por outro lado, importante asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, residência fixa, não é suficiente para afastar o decreto prisional, quando estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso. Nesse panorama, além de justificada a manutenção da prisão preventiva, não há espaço para as cautelares diversas da prisão, revelando-se a custódia como a medida adequada e proporcional à situação exposta nos autos, especialmente para resguardar a ordem pública. Na espécie, a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena; a rigor, representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Solicitem-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator